Tribunal: STF
Processo: HC 184825
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O paciente, no processo de execução nº 0051026-46.2017.8.09.0024, cumpre pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, ante a prática dos crimes versados nos artigos 121, cabeça, combinado com o 14, inciso II (homicídio tentado), do Código Penal e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990.
    O Juízo da Primeira Vara de Execução Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Caldas Novas/GO não acolheu pedido da defesa voltado à observância da prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Destacou haver o paciente cumprido somente 49% da sanção imposta. Ressaltou prevista para 4 de janeiro de 2022 a progressão ao regime semiaberto, em razão do cometimento de falta grave. Aludiu a relatório médico, em que atestado estar o paciente com rinite alérgica, apresentando bom estado geral de saúde.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 574.521/GO, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante, considerada a situação de emergência que assola o País, sustenta adequada a progressão antecipada para o regime semiaberto. Assevera ser o paciente portador de bronquite asmática, integrando grupo de risco. Sublinha o aumento da possibilidade de contágio no estabelecimento prisional, reportando-se à superlotação do local e às péssimas condições. Menciona a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Diz que, implementada a progressão antecipada, o paciente deve cumprir pena em regime domiciliar, tendo em vista a inexistência, na Comarca de Caldas Novas, de estabelecimento para cumprimento de sanção no semiaberto. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da progressão antecipada para o semiaberto, implementando-se a prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação das providências.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. O paciente cumpre pena, em regime fechado, decorrente da prática dos crimes de homicídio tentado e corrupção de menores, cuja progressão para o regime semiaberto, ante o cometimento de falta grave, está prevista somente para 4 de janeiro de 2022. Embora seja portador de bronquite asmática, o relatório médico revelou que, atualmente, apresenta quadro de rinite alérgica, encontrando-se em bom estado geral e recebendo tratamento com medicamentos orais e orientações gerais. Não se tem notícia de casos confirmados ou suspeitos de contaminação no estabelecimento prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator